Tribunal: STF
Processo: RE 399806
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUSTEIO DA
ASSISTÊNCIA MÉDICA DIFERENCIADA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI
ESTADUAL 7.672/1982. NATUREZA DO TRIBUTO. ESPÉCIE VINCULADA AO
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL.
O custeio da assistência
médica diferenciada presente no estado do Rio Grande do Sul, por se
tratar de ação voltada a assegurar direitos relativos à saúde, é
espécie vinculada ao financiamento da seguridade social e, portanto,
 conforme decidido por esta Corte na ADI 2.010-MC (rel. min. Celso
de Mello), não pode ser aplicada aos aposentados e
pensionistas.
Agravo regimental a que se nega provimento.